Tribunal: TJDFT
Processo: 0746741-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0746741-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARCO ANTÔNIO DE MAGALHÃES GUIMARÃES, em favor de RODRIGO LUIZ GOMES, em face da decisão (ID 74947682 - Págs. 1/2) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0710910-75.2020.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva, destacando que a decisão precedente foi pautada no contexto da prisão em flagrante dos indiciados, relacionado à denominada “Operação Big Smile 2”, a qual envolveu investigação detalhada perpetrada no bojo da referida operação. Em suas razões (ID 20822155 - Págs. 1/12) o impetrante alega que, no momento da prisão do paciente, nada foi encontrado em sua residência e que a decisão proferida pela autoridade coatora sobre o pedido de revogação da prisão não foi devidamente fundamentada, bem como se baseou somente na gravidade abstrata do crime, não explicitando os motivos para a manutenção da prisão após 90 dias. Defende que o paciente é primário, não possui processos em curso e tinha trabalho lícito. Aduz que se encontra preso há mais de 242 dias. Defende que os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao réu. Aduz que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, caso se entenda necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 61141808 - Págs. 1/5): (...)“Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que as prisões em flagrante efetuadas pela autoridade policial não ostentam, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-las. Ressalto que mesmo nas situações em que não foi apreendida droga (caso do autuado Rodrigo e da autuada Natália), há elementos de flagrante próprio em relação ao crime de associação para o tráfico, de natureza permanente. Passo, então à análise da necessidade, ou não, da conversão em preventiva. Para melhor organização desta decisão, divido os autuados por grupos, levando em conta a semelhança de suas situações. (...) Atuados Kelvin, Lucas, Reinaldo, Rodrigo e Rondiney. Quanto a essas pessoas, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar desses flagranteados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados colocam em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto que Reinaldo foi encontrado com porções de maconha e crack, Rondiney com porções de maconha e com munições, Lucas com arma de fogo, maconha e rohypnol e Kevin maconha e cocaína. Destaco que Reinaldo, Rodrigo e Rondiney possuem condenações definitivas, sendo que Rodrigo por tráfico de drogas. Primários ou não, o mais relevante, em relação a todos os autuados de que tratam este tópico, é que a prova cautelar consistente na interceptação telefônica autorizada pela Justiça dá conta da prática contínua, ao menos em sede indiciária, do tráfico de drogas. A Operação que resultou na prisão em flagrante dos autuados vem se desenrolando desde novembro de 2019, havendo, assim, elementos que dão conta da prática contínuo do tráfico desde então. Tal o cenário, diante da continuidade da prática delitiva e da gravidade concreta nela envolvida (diversidade de drogas, presença de armas de fogo e de munições), a prisão preventiva é a única medida cautelar capaz de assegurar a ordem pública neste caso. Anote-se que a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. (...) Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de Reinaldo de Jesus Souza, filho de (pai não declarado) e Aldeci de Jesus Souza, nascido em 06/03/1980; Rodrigo Luiz Gomes, filho de Manoel Luiz Martim e Cecilia Gomes Xavier, nascido em 20/03/1985; (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade e a preservação da incolumidade pública, uma vez que, apesar de o paciente não ter sido encontrado com entorpecentes no momento da prisão, houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de associação para o tráfico, de natureza permanente. Constata-se, ainda, que no Habeas Corpus no 0705807-9, esta relatoria também analisou pedido de reconsideração da prisão preventiva do paciente, com a devida justificativa para a manutenção da prisão. Ainda, foi analisado por esta relatoria o Habeas Corpus no 0724729-82.2020 acerca do excesso de prazo, o qual manteve a prisão preventiva. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva restou assim fundamentada (ID 74947682 - Pág. 1): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela ilustre Defesa em favor de RODRIGO LUIS GOMES e LUCAS PEREIRA DA SILVA E SOUSA (id. 74068238 e id. 74079719). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 74799171). É o breve relatório. Decido. Verifica-se que a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 22/2/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 61141808). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de RODRIGO LUIS e LUCAS, o que ainda depende da análise da prova colhida ao longo da persecução penal, inclusive em audiência, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que a decisão precedente foi pautada no contexto da prisão em flagrante dos referidos indiciados, relacionado à denominada “Operação Big Smile 2”. Cabe salientar, nesse aspecto, que o caso concreto envolveu investigação detalhada perpetrada no bojo da referida operação, consistente em interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados e o indiciamento dos sete réus mencionados na exordial acusatória. Além disso, não se pode olvidar que são imputados aos requerentes não apenas os delitos de tráfico de drogas, mas também de associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, este último em relação ao acusado LUCAS. Esse contexto, por si só, justifica o tempo decorrido desde o início da custódia cautelar e evidencia a reprovabilidade acentuada e, por conseguinte, as razões que pautaram a decisão pretérita proferida pelo Juízo de Custódia. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de RODRIGO LUIS.GOMES e LUCAS PEREIRA DA SILVA E SOUSA.” (...) Em uma análise inicial, a alegação de que a decisão proferida pela autoridade coatora sobre o pedido de revogação da prisão não foi devidamente fundamentada, bem como se baseou somente na gravidade abstrata do crime, não procede. Como se verifica da decisão acima transcrita, a fundamentação destacou que a decisão precedente foi pautada no contexto da prisão em flagrante dos indiciados, relacionado à denominada “Operação Big Smile 2”, a qual envolveu investigação detalhada perpetrada no bojo da referida operação, sendo os fatos analisados detidamente acerca da possível traficância e da associação para o tráfico. Ademais, além da possível traficância também há a condenação do paciente definitiva pelo crime de tráfico de drogas - processo no 2013.01.1.069648-4 – 3a Vara de Entorpecentes do DF, conforme já fundamentado no Habeas Corpus no 0705807-90.2020. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 16:25:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator